Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701315-64.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: SILVIA CRISTINA QUEIROZ TRAESEL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (ID 26504984, p. 1-6) em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 26504975, p. 1-5), que nos autos do mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SILVIA CRISTINA QUEIROZ TRAESEL para combater suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, concedeu a segurança para declarar a inexistência de relação jurídica-tributária referente à cobrança de ITCMD sobre o bem imóvel localizado na QSF 11, Lote 401, Taguatinga/DF (matrícula no 2.116.603X), pronunciou a decadência do direto do Fisco Distrital lançar a cobrança do referido tributo sobre o citado bem, e extinguiu o processo com resolução de mérito com base no 487, inc. I, do CPC. A apelada, nas contrarrazões ao recurso da parte impetrada, suscitou preliminar de inexistência de pertinência subjetiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, e requereu a exclusão desse instituto da demanda (ID 26504988, p. 1-12). Considerando o preceituado no art. 10 do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes, caso queiram, manifestarem sobre a preliminar indicada acima, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 24 de junho de 2021, 13:54:57. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator